Tribunal: TCU
Processo: 010.972/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7517/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.972/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Victor Lopes Fernandes (XXX.566.327-XX); Fernando Santos da Rosa (XXX.137.099-XX); Hebert Fernandes Santana (XXX.998.686-XX); Heittor Simões Moreira (XXX.025.886-XX); Jaqueliny Feliciano Faria (XXX.184.357-XX); Joao Henrique Batista da Silva (XXX.951.859-XX); Lucas Cabral de Mello (XXX.434.816-XX); Matheus Santana da Silva (XXX.951.855-XX); Paulo Henrique Silva Sutana (XXX.638.156-XX); Yago Augusto Benitez Holanda (XXX.286.959-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.